Tribunal: TJMT
Processo: 1070015-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070015-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA EM SUA DIMENSÃO OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em recurso inominado interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do servidor público aposentado para afastar a prescrição e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por licenças-prêmio e férias não gozadas.

A decisão agravada adotou a teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva e fixou como termo inicial da prescrição a data da negativa administrativa ocorrida em 2025.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido a prescrição e extinguido o processo com resolução de mérito, diante do ajuizamento da ação mais de cinco anos após a aposentadoria do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual é o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o servidor público aposentado pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas: (i) se a data da aposentadoria, momento em que o direito se torna exigível; ou (
ii
) se a data da ciência inequívoca da lesão após negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de valores contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Pelo princípio da
actio
nata, a pretensão nasce com a violação do direito. No caso de conversão em pecúnia de licenças e férias não gozadas, a lesão ocorre na data da publicação do ato de aposentadoria, quando se torna impossível a fruição do descanso em atividade e o direito assume natureza patrimonial exigível.

A aplicação da teoria da
actio
nata em sua dimensão subjetiva é excepcional e não se aplica quando o ato gerador do direito é público e plenamente cognoscível, como ocorre com a aposentadoria.

Admitir que o prazo prescricional se inicie apenas após requerimento administrativo implicaria permitir ao titular do direito definir o início da prescrição, o que compromete a segurança jurídica.

A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que o termo inicial da prescrição para cobrança de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria, entendimento consolidado na Súmula 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Tendo o servidor se aposentado em 07.01.2010 e ajuizado a ação em 09.10.2025, transcorreu lapso superior ao prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 343915897) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática (ID 343097859) proferida por este Relator, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por MANOEL CORREIA FILHO.

A referida decisão monocrática reformou a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 342546364), a qual havia acolhido a prejudicial de mérito da prescrição e extinguido a Ação de Cobrança ajuizada pelo
ora Agravado
. No mérito, a decisão monocrática condenou o ente público ao pagamento de indenização referente a 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio e férias proporcionais não usufruídas pelo servidor antes de sua aposentadoria, ocorrida em 07 de janeiro de 2010.

O fundamento central da decisão monocrática ora agravada foi o afastamento da prescrição, com base na aplicação da teoria da
actio
nata em sua dimensão subjetiva. Entendeu-se que o prazo quinquenal para a
propositura da ação não teria se iniciado na data da aposentadoria, mas somente em 2025, quando o Agravado, após provocar a Administração Pública por meio do Processo Administrativo no PJC-PRO-2025/05731 (ID 342546356), obteve ciência inequívoca da lesão ao seu direito, materializada na expressa negativa de pagamento sob o argumento de prescrição.

Em suas razões de agravo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suma, que a decisão monocrática contraria a jurisprudência consolidada acerca do tema. Reitera a tese de que o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de licenças-prêmio não gozadas é a data da aposentadoria do servidor, momento em que o direito à fruição se converte em pretensão indenizatória. Defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 e argumenta que, tendo a aposentadoria ocorrido em 2010 e a ação sido ajuizada apenas em 2025, a prescrição do fundo de direito é manifesta. Subsidiariamente, reitera a tese de renúncia tácita ao benefício e violação ao princípio da boa-fé objetiva. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a prescrição.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 345154394), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Reafirma que a omissão da Administração em informá-lo sobre os créditos existentes no ato de sua aposentadoria obstou o início do prazo prescricional, que só poderia fluir a partir de sua ciência inequívoca em 2025. Argumenta pela inconstitucionalidade do decreto que prevê a renúncia tácita e pela necessidade de se proteger o direito adquirido contra o enriquecimento sem causa do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Da Prejudicial de Mérito: A Prescrição e seu Termo Inicial

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do princípio da
actio
nata às pretensões indenizatórias formuladas por servidores inativos em face da Fazenda Pública. A decisão agravada, ao acolher a tese autoral, privilegiou a vertente subjetiva do referido princípio, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da lesão pelo titular do direito. Contudo, uma análise mais detida e sistemática da legislação e da jurisprudência aplicável à espécie impõe conclusão diversa.

É fato incontroverso nos autos que o Agravado, Manoel Correia Filho,
aposentou-se
do cargo de Investigador de Polícia em 07 de janeiro de 2010 (ID 342544498, p. 4). Também é incontroverso que a presente ação, visando à indenização por licenças-prêmio e férias não gozadas, foi ajuizada somente em 09 de outubro de 2025 (ID 342544498, p. 3), ou seja, mais de quinze anos após a sua passagem para a inatividade.

O artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição das dívidas passivas da Fazenda Pública, é categórico ao estabelecer o prazo de cinco anos para o exercício de qualquer direito ou ação contra os entes públicos, contados "da data do ato ou fato do qual se originarem". A questão, portanto, é identificar qual o "ato ou fato" que origina a pretensão indenizatória do servidor.

O direito à licença-prêmio ou às férias é, em sua essência, um direito a um período de descanso remunerado, a ser usufruído durante a atividade funcional. A conversão desse direito em pecúnia não é a sua natureza primária, mas sim uma consequência jurídica que surge quando a fruição se torna materialmente impossível. Para o servidor que se aposenta, o ato da aposentadoria é precisamente o marco que consolida a impossibilidade definitiva de gozar de tais períodos de descanso. É nesse exato momento que o direito ao afastamento se transmuta em uma pretensão de natureza estritamente patrimonial e indenizatória, tornando-se, a partir de então, plenamente exigível perante a Administração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

(...)
Comprovada
a aposentadoria do servidor e a existência de períodos de licença-prêmio não gozados, aplica-se a orientação consolidada nas Súmulas 7, 8 e 9 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o direito à conversão pecuniária na inatividade e
fixam o termo inicial da prescrição na data da aposentadoria.

(...) (N.U 1030974-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025). (
grifei
).

Dessa forma, o "fato do qual se origina" a pretensão indenizatória é o próprio ato da aposentadoria. Com a publicação do ato de inativação, nasce para o servidor o direito de postular a compensação financeira pelos direitos não usufruídos, e, por corolário lógico, inicia-se a contagem do prazo prescricional para o exercício dessa pretensão.

A tese defendida pelo Agravado e acolhida na decisão monocrática, de que o prazo prescricional somente teria se iniciado em 2025 com a negativa formal da Administração, levaria a uma conclusão juridicamente insustentável: a de que o início do prazo prescricional estaria sujeito ao arbítrio do próprio titular do direito. Se assim fosse, o servidor poderia aguardar décadas para, só então, formular um requerimento administrativo e, a partir da inevitável negativa (ou mesmo da ausência de resposta), inaugurar o prazo para ajuizar sua ação. Tal interpretação atenta diretamente contra o princípio da segurança jurídica, que é a razão de ser do instituto da prescrição, e criaria uma imprescritibilidade de fato para as dívidas da Fazenda Pública, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

A omissão do Estado em não pagar espontaneamente a indenização no ato da aposentadoria ou em não informar expressamente o servidor sobre seus créditos pendentes configura, de fato, a lesão ao direito. No entanto, essa lesão ocorre e se consuma no momento da aposentadoria, e não apenas quando o servidor obtém uma declaração formal de sua existência. A pretensão nasce com a lesão (
actio
nata), e não com a ciência da lesão, salvo em situações excepcionalíssimas, nas quais a própria existência do dano ou de sua autoria seja impossível de ser conhecida pelo titular, o que não é o caso. O direito à conversão de licenças em pecúnia é matéria amplamente difundida no âmbito do direito administrativo, não se tratando de um direito oculto ou de difícil cognição.

Este entendimento está, ademais, em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e, de forma ainda mais contundente, com o posicionamento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado. A Súmula 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, citada na r. sentença de primeiro grau, é lapidar sobre o tema:

SÚMULA 09: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como
termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

A decisão monocrática agravada, ao divergir frontalmente de súmula editada por este próprio sistema de Juizados Especiais, incorreu em erro de julgamento (
error
in
judicando
), o que justifica sua reforma por este Colegiado. A estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (art. 926, CPC) exigem que se observem os precedentes firmados, especialmente aqueles que visam uniformizar o entendimento sobre matérias recorrentes, como a presente.

Assim, fixado que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data da aposentadoria do servidor (07/01/2010), o prazo para o ajuizamento da ação extinguiu-se em 07/01/2015. Tendo a demanda
sido proposta apenas em 09/10/2025, é forçoso reconhecer que a pretensão
encontra-se
integralmente fulminada pela prescrição.

O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise das demais teses de mérito arguidas pelas partes, como a renúncia tácita, a base de cálculo da indenização e os consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso interposto e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática
.
Em consequência, restabeleço integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 342546364), para
RECONHECER
a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026